Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0754958-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC, MARCOS ADRIANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra sentença (ID. 49959531), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Caso superada a questão da ilegitimidade, requer a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da pretensão inicial. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, conforme Ids. 49959534 e seguintes. Decido. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Em relação à parte recorrente, o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, nos autos n. 5194147-26.2023.8.13.0024 em 31/08/2023, deferiu a recuperação judicial das empresas 123 Viagens e Turismo Ltda e Art Viagens e Turismo Ltda, determinando: ""(...)Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes (...)". Assim, embora não seja a regra a suspensão recursal em grau de recurso inominado, tem-se que há decisão da exma. Juíza da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte ordenando a suspensão de todas as ações e execuções em desfavor da 123 Viagens e Turismo Ltda. pelo período de 180 (cento e oitenta) dias diante do deferimento da sua recuperação judicial. Diante disso, DEFIRO pedido de suspensão do presente feito pelo prazo determinado, intimando-se os interessados e as partes. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PRESENTE por não haver prova de sua necessidade em face de inexistir elementos de risco de irreversibilidade ou de perigo de dano ao recorrente quanto à sentença prolatada. Comunique-se o Juízo de Origem. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito